Tribunal: TJDFT
Processo: 0719058-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0719058-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A, SOCIEDADE BENEFICENTE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, ALEXANDRE STROHMEYER GOMES AGRAVADO: MARCIA FRANCISCO DE ANDRADE DESPACHO Os exequentes/agravantes, na interposição do recurso, requereram a juntada posterior do comprovante de recolhimento das custas, devido à indisponibilidade do sítio eletrônico do TJDFT, porém, não comprovaram nos autos o justo impedimento e até a presente data não regularizaram o preparo recursal. Assim, intimem-se os exequentes/agravantes para que, no prazo de 5 dias, procedam ao recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 §§ 4o 6o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator